Tribunal: TJDFT
Processo: 0716120-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716120-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO LEAL DA COSTA AGRAVADO: FUNDACAO LOGOSOFICA EM PROL DA SUPERACAO HUMANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO LEAL DA COSTA (executado), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por FUNDAÇÃO LOGOSOFICA EM PROL DA SUPERAÇÃO HUMANA , processo n. 0713389-75.2019.8.07.0001, na qual rejeitou a impugnação a penhora, o fazendo nos seguintes termos (ID 182142523 dos autos de origem): “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado no id. 181992549, referente ao ato de constrição judicial, via sistema SISBAJUD, mediante requerimento do credor, que resultou no bloqueio e penhora de valores encontrados em contas de sua titularidade junto às instituições Nu Pagamentos e Banco do Brasil, conforme id. 181942019. Alega que a constrição é indevida por tratar-se de valor inferior a 40 salários mínimos, pugnando pelo reconhecimento da impenhorabilidade. Devidamente intimado, o impugnado/exequente se manifestou, conforme id. 184287134, pela manutenção do bloqueio SISBAJUD, nos termos realizados, ante a insuficiência probatória do alegado. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, convém esclarecer que, de fato, o valor encontrado em conta poupança que seja abaixo de 40 salários mínimos é impenhorável, consoante dispõe o art. 833, inc. X, do CPC. No entanto, o executado não comprovou minimamente que a penhora tenha recaído sobre verba depositada em conta poupança, de modo que não há como acolher a presente impugnação. Verifica-se dos autos que o executado não juntou qualquer documento a fim de corroborar a sua alegação, sequer o extrato bancário das contas do mês em que houve o bloqueio (junho de 2023), não sendo possível verificar se o bloqueio recaiu, exclusivamente, sobre valores depositados em conta poupança. Assim, não restou demonstrado que a quantia bloqueada possa ser alcançada pela alegada impenhorabilidade. Apenas para fins de esclarecimentos, ressalte-se que na hipótese, o ônus da prova quanto à eventual impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe à parte executada, do qual não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, VIII, DO CPC. PROPRIEDADE TRABALHADA EXCLUSIVAMENTE PELA FAMÍLIA. PROVA. ÔNUS DO EXECUTADO. 1. Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade de bem, nos termos do art. 649, VIII, do Código de Processo Civil, necessário que reste demonstrada que a propriedade rural é trabalhada exclusivamente pelo devedor, de modo que sua constrição comprometerá a subsistência de sua família. 2. Compete ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos bens indicados pelo exequente. 3. Conquanto o laudo pericial judicial não consubstancie prova absoluta, reveste-se o perito do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu mister, juízo de valor, a ser considerado pelo julgador na formação de seu livre convencimento. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert. 4. Agravo não provido. (Acórdão n. 850130, 20140020283438AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 27/02/2015. Pág.: 237) Grifo nosso. Ante o exposto, rejeito a impugnação e converto a indisponibilidade de penhora em pagamento. Preclusa, proceda-se à transferência dos aludidos numerários em favor do exequente, para conta a ser indicada no prazo de 15 dias, sob pena de expedição de alvará de levantamento, que ficará disponível nestes autos eletrônicos. Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, indicando medidas constritivas concretas, devendo juntar planilha atualizada do débito, decotando-se os valores levantados, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do CPC. Intimem-se.” Inconformado, o executado recorre. Em síntese, defende a tese de que a penhora de até 40 salários mínimos é impenhorável em qualquer tipo de conta (art. 833, X, do CPC). Ao final requer, liminarmente, o desbloqueio provisório da quantia penhorada, e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, determinando o desbloqueio definitivo. Ante a verificação de que o recurso não veio aparelhado com o respectivo comprovante de recolhimento de preparo, a parte agravante foi instada a fazê-lo, comprovando o recolhimento em dobro, o que foi atendido aos IDs 58931548 e 58931553. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que a r. decisão agravada, em tese, não afronta a remansosa jurisprudência da Corte. Explico. Conquanto relevantes os argumentos esposados pelo agravante, e sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois defeso fazê-lo nesta estreita cognição, mas, em tese, não prevalece na jurisprudência o quanto defendido de que seria absolutamente impenhorável a quantia inferior a quarenta salários mínimos em qualquer tipo de conta. Assim dispõe o art. 833, X, do CPC: "Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;" (g.n.) Com efeito, desde logo se faz necessário observar que até mesmo em conta poupança, o que me parece não ser o caso dos autos, há a possibilidade de autorização para que se realize a penhora, especialmente quando há movimentações corriqueiras e regulares que demonstram sua utilização como conta corrente. Ademais, infere-se que o recorrente não teria acostado aos autos nem ao menos os extratos das contas em que ocorreram os bloqueios, assim como não apresentou elementos concretos a indicar a impenhorabilidade, a despeito da defesa de que deveria ocorrer em qualquer tipo de conta bancária, se inferior a quarenta salários. Logo, ao menos nesta prelibação sumária, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, também não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois Sua Excelência a quo condicionou o levantamento da quantia penhorada, pelo agravado/exequente, a ocorrência da preclusão de sua decisão, o que se inviabiliza pela interposição do presente agravo e instrumento. Neste contexto, ausentes os requisito autorizadores da liminar reclamada, de rigor o indeferimento de referido pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator